Tribunal: TJDFT
Processo: 0715569-76.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para determinar que o banco réu se abstenha de realizar novos descontos em débito automático na conta corrente da apelante, destinados ao pagamento de mútuo bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há ou não responsabilidade civil do banco apelado, em indenizar a apelante por danos morais, sob o argumento de que os descontos efetuados em sua conta corrente teriam comprometido a totalidade de sua verba salarial, afetando, assim, sua subsistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora/apelante reconhece o débito relacionado ao inadimplemento dos empréstimos contratados com o banco réu e a existência de prévia autorização de débito automático para pagamento do referido débito. Portanto, não se verifica falha na prestação do serviço ou eventual prática de ato ilícito por parte do banco réu relacionado aos descontos automáticos realizados diretamente na conta corrente da parte autora/apelante, até a data da revogação judicial da autorização.
4. Da análise dos extratos bancários e dos contracheques acostados aos autos não ficou comprovada a alegação da apelante de que teria sofrido danos morais em razão de os descontos realizados pelo réu em sua conta corrente terem comprometido a totalidade do seu salário, sem deixar margem para sua subsistência.
5. Inexistente conduta antijurídica e ausente a demonstração da ocorrência de dano moral não há falar responsabilização civil da parte ré, nos termos do art. 186 do CC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.